Tribunal: TJDFT
Processo: 0700806-81.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. VOO DOMÉSTICO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO EMBARQUE DO PASSAGEIRO. NOVO VOO COM DESTINO A OUTRA LOCALIDADE. DESLOCAMENTO DE PARTE DO PERCURSO POR MEIO DE TÁXI. ATRASO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.

1. Os desmesurados atrasos em viagens aéreas, nacionais ou internacionais, resultam em dano moral indenizável para os passageiros afetados pela desídia da transportadora, desde que o atraso não decorra de fato imprevisível hábil a caracterizar fortuito ou força maior.

2. A despeito da tese de sobrepeso da aeronave, nada provou a companhia aérea a esse respeito e tampouco comprovou que a consumidora teria se voluntariado a não embarcar. A substituição do voo por outro com destino diverso e com parte do percurso a ser arcado pelo consumidor configura a má prestação do serviço.

3. No que concerne ao quantum da reparação, cediço que este deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de forma a proporcionar a reparação ao dano sofrido, mas sem conduzir ao enriquecimento sem causa.

4. Nos casos de compensação por danos morais decorrentes de relação contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação.

5. Deu-se parcial provimento ao recurso.